Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTREM. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. O elemento subjetivo do crime de corrupção passiva é o dolo, que consiste na vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida do corruptor, para si ou para outrem. Por vantagem indevida, entende-se como sendo qualquer tipo de lucro, privilégio, ganho ou benefício contrário ao direito.
2. Quando a prova produzida não demonstra, de forma segura, como exigido para a condenação penal, a presença do dolo específico do réu em obter vantagem indevida para si ou para outrem, a absolvição se impõe ante a atipicidade da conduta.
3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.